Tribunal: CARF
Processo: 10380.008876/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.008876/2007-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.411 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
A A L BONESI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2000 a 31/12/2005
SÚMULA CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula CARF no 2).
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA
PARCIAL. NÃO ACOLHIMENTO. MULTA FIXA.
Rejeita-se a preliminar de decadência no caso de Auto de Infração cuja
existência de uma única inobservância de obrigação acessória enseja a
manutenção da autuação em sua integralidade, ainda que parte do período já
tenha sido alcançada pela decadência, não tendo, porém, o condão de afastar a
penalidade aplicada, por ser fixa, como se constata no caso vertente

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf no
02), rejeitar o pedido de perícia e negar provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro
Thiago Duca Amoni.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.008876/2007-13
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.411 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.008876/2007-13

Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente)
Relatório
Trata-se de Auto de Infração, por ter a empresa deixado de elaborar folhas de
pagamento para cada estabelecimento e por tomador, de acordo com o artigo 31, § 5o, combinado
com o art. 219, parágrafo 5° do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999 (código de fundamentação legal 86).
Cientificada, a empresa apresentou impugnação, onde alega o seguinte, conforme
relatório recorrido:
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - Transcrevendo o inciso II do art. 5o da
Constituição Federal, invoca o princípio da legalidade.
Argui a inconstitucionalidade do dispositivo da Lei n° 8.212/91 - art. 32, IV,
parágrafo 5o - destacando o conflito de tal norma com os princípios da
proporcionalidade, da legalidade, da vedação do confisco e do respeito à
propriedade privada.
IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA AUTUAÇÃO - transcreve o
art. 291, parágrafo 1o do RPS e assegura que a autuada é primária, não incorreu
em circunstância agravante e pode ser perdoada com a correção da falta até a
decisão da autoridade julgadora.
Assim, declara a intenção de adotar os procedimentos necessários à correção da
falta: a) Retificação de Demonstração de Empresas -RDE na Caixa Econômica
Federal, quando da impugnação; b) GFIP complementar em momento posterior;
c) retificação das GFIP" complementares quando da interposição do Recurso.
Tais procedimentos estariam sendo providenciados
Desta forma, a penalidade imposta pela autuação deve se atenuada.
Além disto, invocando o Código Penal e a Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991,
chama à atenção para a natureza de continuação delitiva da infração, vez que a
fiscalização entendeu que houve em cada mês uma infração (preenchimento
incorreto da GFIP). Como consequência, a autoridade fiscal, com base no
parágrafo 7o do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, aplicou o limite previsto para
cada mês, perfazendo um multa excessiva e confiscatória.
Lembra que a legislação prevê um valor máximo para a infração 100%, limitada
por competência, em função do número de segurados (e observado o disposto
no parágrafo 4 do art. 32 da mesma Lei n° 8.212/91), acrescida de 5% por mês
calendário ou fração, a partir do mês seguinte àquele em que o documento
deveria ter sido entregue (parágrafo 7o do mesmo dispositivo legal). Destaca
que a GFIP é um único documento.
Transcreve os arts. 314, II; 316, parágrafo 2o e 320 da Instrução Normativa
INSS/DC n° 70 de 2002, para ilustrar que cada competência em que tenha
ocorrido o descumprimento da obrigação deve ser considerada como uma
ocorrência
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.411 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.008876/2007-13

Tal disposição, portanto, é ilegal, vez que fere, por analogia, o Código Penal em
seu art. 71 (transcrito ás fls. 28 e 29)
Houve, assim, excesso de cominação da penalidade, vez que não se considerou
a continuidade da infração e sim infrações isoladas e repetitivas. Nestes sentido,
transcreve jurisprudência sobre a questão da teoria objetiva do crime
continuado; fls. 29 a 31. Houve sim uma infração continuada á Lei n° 8.212/91,
em decorrência de uma sucessão circunstancial.
DECADÊNCIA - Invoca a decadência quinquenal para o lançamento
previdenciário com base no art, 173 do CTN, transcrito à fl. 31. Pede a exclusão
de valores relativos a 2000 e 2001(até o mês correspondente ao lançamento em
2006).
VEDAÇÕES À PRESUNÇÃO E À AFERIÇÃO INDIRETA- Assevera que
houve inobservância do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa, vez que a fiscalização, de forma indevida, aferiu indiretamente valores
reputados como devidos, quando dispunha de elementos como a contabilidade e
livros fiscais, injustificadamente considerados como não merecedores de fé.
Neste sentido, transcreve às fls.33 a 34.trechos de jurisprudência sobre o tema.
Lembra que o arbitramento e a aferição indireta, sempre em situações
excepcionais, só podem ocorrer quando as informações prestadas pelo
contribuinte não mereçam fé, ou estejam incompletas com omissão nos
documentos fiscais. Neste sentido, transcreve o art. 148 do CTN, bem como
jurisprudência sobre a matéria.
Não, portanto, qualquer omissão de informações, má-fé, fraude ou intuito de
sonegação fiscal. Apenas mero equívoco no preenchimento da GFIP, já em vias
de ser sanado.Nulo, então, é o lançamento.
PEDIDO - em suma, requer: a)o acolhimento da impugnação tempestiva; b) o
julgamento da improcedência da autuação; c) caso não seja considerada a
improcedência total do Auto, ao menos a exclusão dos valores com mais de
cinco anos do fato gerador; d) juntada de documentos e realização de perícia.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Inconformada, a empresa apresenta recurso voluntário, com os mesmos
argumentos na impugnação e requer a aplicação da retroatividade benigna tendo em vista a
publicação posterior ao fatos geradores e à autuação da Medida Provisória n° 449, de 2008,
convertida na Lei n° 11.941, de 2009.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.411 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.008876/2007-13

Da Decadência
O recorrente alega que as competências incluídas no lançamento, 08/2000 a
09/2001, já se encontravam decaídas na data da ciência do lançamento, que foi a de 25/09/2006.
Neste caso, por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação, a decadência se
operaria nos termos do artigo 150 § 4o do CTN. No entanto, especificamente, como se trata de
multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, já existe sumula que determina
a utilização do prazo do artigo 173, I do CTN, conforme abaixo:
Súmula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Utilizando o critério do inciso I, do artigo 173 do CTN, tem-se que as
competências de 08/2000 a 11/2000 estariam decaídas na data da ciência do lançamento. As
demais competências do período foram lançados no prazo, o que obrigaria a requerente a
exigência tributária analisada, que contempla multa fixa, correspondente ao não atendimento de
elaborar folhas de pagamento e Guias de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência
- GFlP's distintas para cada estabelecimento e por tomador relativamente aos períodos não
atingidos pelo prazo decadencial, conforme demonstrado acima.
Portanto, como se trata de auto de infração em que exista, ainda que uma única
inobservância de obrigação acessória, deve-se manter a autuação, porque o fato de parte do período
já ter sido alcançado pela decadência, não é capaz de afastar a penalidade aplicada.
Da inconstitucionalidade alegada
O recorrente alega inconstitucionalidade, ilegalidade, exorbitância e falta de
proporcionalidade da multa, bem como da violação dos princípios do devido processo legal,
ampla defesa e contraditório. Neste caso, o contribuinte requer a manifestação sobre matéria
referente a inconstitucionalidade de lei, o que é vedado aos conselheiros do CARF por força da
Sumula no 02
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Do pedido de relevação da multa
O contribuinte requer a relevação da multa por ter corrigido a falta. No entanto, da
análise da decisão da DRJ, verifica-se que não foram apresentados os documentos referentes a
correção da falta. Portanto, não há que falar em relevação da multa tendo em vista que os
documentos não foram apresentados dentro do prazo de defesa.
Portanto, a multa não será relevada por não ter o contribuinte corrigido a falta.
Nega-se também, o pedido de pericia por desnecessária.

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.411 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.008876/2007-13

Quanto a aplicação da retroatividade benigna tendo em vista as alterações no cálculo
da multa com a publicação da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de
2009, informamos que não é o caso de aplicação para o presente auto de infração, pois o mesmo
foi emitido por ter a empresa deixado de elaborar folhas de pagamento distintas para cada
estabelecimento e por tomador, de acordo com o artigo 31, § 5o.
Diante do exposto voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 02), rejeitar o pedido de perícia e NEGAR
PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital